Tribunal: STF
Processo: RE 140289
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário conhecido e provido, por
despacho. 2. Embargos de declaração recebidos para suprir a omissão
referente ao exame de dois pressupostos para o conhecimento do apelo
extremo: sua intempestividade e a falta de preparo do recurso. 3.
Recebidos os embargos de declaração, para não conhecer do recurso
extraordinário, porque intempestivo e deserto.